Tribunal: TJDFT
Processo: 0012486-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. DECRETO No 10.030/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 15, §2o, inciso II, alienas a e b, do Decreto no 10.030/2019, são produtos controlados de uso restrito os acessórios de arma de fogo que tenham por objetivo suprimir ou abrandar o estampido e modificar as condições de emprego, conforme regulamentação do Comando do Exército.
2. Comprovada, tanto pelas provas testemunhais, quanto pela prova pericial, a conduta do réu consistente em possuir, de forma ilegal, acessórios como supressor de ruído (silenciador) e dispositivo óptico de pontaria, utilizado para auxílio na direção e controle de tiro, ambos classificados como de uso restrito, mantém-se a condenação por incursão nas penas do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/03, não havendo que falar em desclassificação do crime.
3. Recurso conhecido e não provido.